Tribunal: TJDFT
Processo: 0714061-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.846/2023. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME IMPEDITIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 2o, inciso XII, do Decreto n. 11.846/2023 concede indulto natalino aos condenados a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei no 2.848,de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes.
2. Por sua vez, o artigo 1o, inciso XIV, do Decreto veda a concessão do indulto por crimes de violência contra a mulher constantes na Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei no 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei no 14.192, de 4 de agosto de 2021, na Lei no 14.132, de 31 de março de 2021, e na Lei no 13.641, de 3 de abril de 2018.
3. No caso, o apenado foi condenado pelo crime de injúria racial no âmbito de violência doméstica (art. 140, §3o, do Código Penal, c/c a Lei n. 11.340/2006), pois ofendeu a dignidade e o decoro de sua ex-namorada, valendo-se de elementos referentes a sua cor. No referido tipo penal há uma violência intrínseca com ofensa a integridade psicológica da vítima, mormente quando praticado no âmbito de violência doméstica, sendo um dos tipos de violência elencados na legislação especial (Lei Maria da Penha).
4. O apenado não faz “jus” a benesse do indulto, uma vez que foi condenado por crime impeditivo (crime em contexto de violência contra a mulher constante na Lei n. 11.340/2006), sem cumprir o requisito do artigo 1o, inciso XIV, do Decreto n. 11.846/2023.
5. Recurso provido.